Tribunal: TJSP
Processo: 1021688-69.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais proposta contra a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), em razão de corte indevido de energia elétrica.
II. A questão em discussão consiste em verificar se

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais proposta contra a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), em razão de corte indevido de energia elétrica.
II. A questão em discussão consiste em verificar se regular o corte de energia elétrica realizado pela Ré, considerando a alegação de que foi baseado em débitos pretéritos, em desacordo com a regulamentação da ANEEL e a jurisprudência consolidada dos Tribunais.
III. Razões de Decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O corte de energia elétrica ocorreu por dívida pretérita, em violação ao prazo de 90 dias estabelecido pela ANEEL. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que não é lícito interromper o fornecimento de serviços essenciais por débitos antigos, configurando dano moral in re ipsa. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
IV. Tese de julgamento: 1. O corte de serviços essenciais por débitos pretéritos é indevido e gera dano moral in re ipsa. 2. A indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta.
RECURSO PROVIDO.